Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723740-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SUETÔNIO CIPRIANO LIRA RECORRIDOS: CÉLIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, V, DO CC. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO COMPROVADO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. MULTA. INDEVIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Não obstante o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil seja, em regra, numerus clausus, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 988), firmou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.2. Considerando-se a tese da taxatividade mitigada, ainda que a questão atinente à produção de provas não se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é possível o conhecer de agravo de instrumento que trate de tal matéria, caso seja constatada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação. 1.3. Não restando demonstrada urgência, tampouco risco de dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adoção da tese da taxatividade mitigada, o recurso não merece ser conhecido, tendo em vista que a questão atinente à produção de prova pericial aponta para hipótese não prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as provas necessárias ao julgamento do mérito, razão pela qual não se afigura razoável que esta egrégia Corte se imiscua em juízo de valor emitido pelo Magistrado de origem no que diz respeito às provas necessárias à análise da lide. 3.Nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos, sendo o termo inicial contado a partir da data do desembolso. Precedentes. 4. Em razão da pandemia do vírus Covid-19 foi editada a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 4.1. De acordo com o artigo 3o da citada lei, durante o período de 12/06/2020 a 30/10/2020 os prazos prescricionais permaneceram suspensos. 4.2. Considerando-se a suspensão ocorrida por força do artigo 3o da Lei n. 14.010/2020, tem-se que a contagem do prazo prescricional voltou a fluir, pelo prazo remanescente, a partir de 31/10/2020. 5. Não se cogita sobre a inaplicabilidade da Lei n. 14.010/2020, em razão da Portaria Conjunta 33/2020 deste egrégio Tribunal, haja vista que os normativos citados se referem a matérias distintas. Enquanto a mencionada Portaria tem como objeto a suspensão de prazos processuais, a Lei n. 14.010 trata da suspensão de prazos prescricionais e decadenciais, prazos estes que não se confundem. 6. O artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. 7. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 8. Não restando patente ou notório o propósito protelatório do recurso; não estando inegavelmente evidenciada a intenção de prolongar indevidamente a conclusão da demanda ou distorcer a finalidade do recurso, assim como não havendo qualquer comprovação de má-fé perpetrada pelo recorrente, tampouco de abusos ao exercício do direito dialético de ação e defesa, deve ser afastada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Decisão reformada. Analisando os embargos de declaração opostos pelos recorridos, a turma julgadora decidiu: “CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, para NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão agravada, em razão da inocorrência da prescrição da pretensão dos agravados de ressarcimento dos valores desembolsados para o pagamento dos débitos de taxa condominial” (ID 46050039). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, sustentando que o artigo 3o da Lei 14.010/2020 não se aplica ao caso em concreto, razão pela qual não houve suspensão dos prazos prescricionais. Afirma que a pretensão dos recorridos é de reparação civil, à qual se aplica a prescrição trienal, cujo prazo já decorreu na presente hipótese; b) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “De fato, restou configurada contradição no v. acórdão no tocante à data de término do prazo prescricional, que pode ser corrigido, conforme inteligência do artigo 494, inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando o fato de que o prazo prescricional trienal se iniciou em 18/10/2018 (ID 117492070 do processo originário), é certo que este findaria em 18/10/2021. Se somarmos à data prevista para o término os 140 (cento e quarenta) dias em que houve a suspensão dos prazos prescricionais, por força da previsão legal do artigo 3o, da Lei n. 14.010/2020, temos que o prazo se encerrou em 07/03/2022, data em que proposta a ação originária” (ID 46050039). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que o artigo 3o da Lei 14.010/2020 não se aplica ao caso concreto, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (...)” (AgInt no AREsp n. 2.203.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025